Tribunal: STF
Processo: ARE 1516294
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 37, p. 1):



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº6.680/2017 DA ANEEL – DISCUSSÃO EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCOS NA MESMA – CORREÇÃO QUE SE RESTRINGE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEPOSITADO E O MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO A QUO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXIV, e 37, caput, da Constituição da República e a decisão proferida na ADI 2.332/DF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 40, p. 7):



    “Ocorre que o Acórdão recorrido, viola expressamente o inciso XXIV, do Artigo 5º da CF, ao não fixar justa e prévia indenização pela desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social. 



    Ora MM. Ministros, não é legal, muito menos razoável que a Recorrente arque com o pagamento de juros compensatórios, se cabíveis, em percentual superior a 6% (seis por cento), contudo, no caso em tela, esta recorrente fora condenada ao pagamento do importe de 12% (doze por cento), a títulos de juros, sem qualquer amparo legal para tanto, inclusive contrariando precedente vinculante da lavra do Plenário do Supremo Tribunal Federal1, em 17/05/2018. 



    Assim, a condenação da Recorrente ao pagamento de juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento), viola o inciso XXIV, do Artigo 5º da CF, haja vista a ausência de justa indenização, causando flagrante ilegalidade e, em concomitância, enriquecimento ilícito para a parte Recorrida.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender ausente o prequestionamento da matéria veiculada, bem como incidente a Súmula 279 do STF (eDOC 60).



    Os autos vieram a mim distribuídos após juízo de reconsideração da Presidência desta Suprema Corte (eDOC 140).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ainda que inexistente aludido óbice, melhor sorte não colhe o recurso. 



    Ao julgar as apelações interpostas, assim asseverou o Tribunal de origem (eDOC 24, p. 3):



    “Com relação à incidência de correção monetária e juros, impende observar a CELSE fora condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 300.143,68 (trezentos mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), restando certo que o depósito judicial efetuado pela mesma às fls. 308/310 fora atinente ao valor incontroverso, ou seja, a importância de R$ 180.145,00 (cento e oitenta mil e cento e quarenta e cinco reais). 



    Portanto, subsiste um saldo devedor a ser atualizado e corrigido monetariamente, nos exatos termos da sentença. 



    De fato, após efetivado o depósito em Juízo, cessa a responsabilidade do devedor pelo pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre o valor depositado, entretanto, existe o valor do saldo remanescente - R$ 119.998,68 (cento e dezenove mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) – que deve ser pago, corrigido monetariamente e devidamente atualizado com juros de mora. 



    No que tange aos juros compensatórios, a sentença observou a incidência do percentual de 12% ao ano, com escoras na Súmula 408 do STJ e Súmula 618 do STF.Vejamos trecho da sentença: 



    “Nos termos do artigo 15-A do Decreto-lei 3.365/41, os valores devem ser acrescidos de juros compensatórios de 6% ao ano a contar da imissão na posse. Todavia, a Súmula 408 do STJ preceitua que: 



    Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a Súmula 618 do STF é no mesmo sentido: (...)



    ”(grifos na origem)



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativa aos juros compensatórios fixados, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. A esse respeito, confiram-se as seguintes ementas:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Juros compensatórios. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve valor de indenização e de juros firmados por acordo em ação de desapropriação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1416562 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.” (ARE 1.420.589-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO OBJETO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 654.739-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 02.10.2009)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente